Tribunal: STF
Processo: RE 347044
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS. TRIBUTO VINCULADO À SEGURIDADE SOCIAL.
SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.
1.      O artigo 195, § 4º da Constituição Federal não legitima a
instituição de contribuição previdenciária de inativos. Precedentes:
ADI 2010, DJU de 29.09.1999; ADI 2189, DJU de 09.06.2000.
Agravo regimental a que se nega provimento.